Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REPRODUÇÃO QUESTÃO DECIDIDA. COISA JULGADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. SANÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIA ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE. PERCENTUAL MULTA ADEQUADO. DECISÃO CONFIRMADA.

1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. Inteligência do Art. 744, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. É certo que a aplicação da penalidade prevista no Art. 774 do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa grave na conduta do Executado, sendo que, no caso, os elementos constantes nos autos revelam que aquele se opôs maliciosamente à Execução, o que atraiu a incidência da multa como sanção processual à sua conduta de apresentar impugnação com reiteração de matéria que já havia sido alvo de pronunciamento em embargos à execução julgados improcedentes, inclusive com trânsito em julgado,

3. A conduta do Executado de reproduzir questão - ilegitimidade passiva - que já havia sido afastada pela coisa julgada configura abuso do seu direito de defesa, porquanto extrapola o limite do razoável e revela sua manifesta intenção de protelar a marcha processual da execução em direção ao seu fim.

4. O Enunciado 586 do Fórum Permanente de Processualistas Civis dispõe que “o oferecimento de impugnação manifestamente protelatória é ato atentatório à dignidade da justiça que enseja a aplicação da multa prevista no Parágrafo único do Art. 774 do CPC”.

5. A ciência da parte quanto ao decidido nos autos dos embargos à execução e respectivo recurso de apelação, e, mesmo assim, posterior adoção de conduta sabidamente maliciosa com o objetivo de retardar o curso da execução, revela a desnecessidade de prévia advertência ao Executado antes da imposição da multa.

6. Não se mostra excessivo o percentual do valor da multa, uma vez que não obstante a possibilidade legal de sua fixação em até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução (Art. 774, Parágrafo único, do Código de Processual Civil), foi fixado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa que, segundo os parâmetros fornecidos pelo Executado, corresponde ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7. Recurso desprovido.